Tribunal: TJMT
Processo: 1006923-08.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006923-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[Procuradoria do Estado de Mato Grosso (EMBARGADO), MT ACO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 27.243.896/0001-96 (EMBARGANTE), MT CORTE E DOBRA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 39.821.062/0001-08 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), FORTUNATO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 05.091.529/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL- DISPENSA DA CERTIDÃO
NEGATIVA
DE DÉBITOS FISCAIS –
FASE PROCESSUAL QUE NÃO SE EXIGE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

A exigência de regularidade fiscal apenas tem cabimento quando da concessão da recuperação judicial, mercê do artigo 57,
caput
da Lei 11.101/05.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos do processo de Recuperação Judicial n. 1046475-85.2023.8.11.0041 do grupo empresarial formado por MT A
Ç
O LTDA EM RECUPERA
ÇÃ
O JUDICIAL e MT CORTE E DOBRA LTDA EM RECUPERA
ÇÃ
O JUDICIAL, deferiu o processamento da recuperação judicial
e
, ainda, consignou a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça as suas atividades.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que a quitação do passivo tributário constitui condição
sine

qua
non
para o processamento do pedido de recuperação judicial.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id n. 208125665).

Posteriormente,
nos autos do recurso de embargos de declaração, foi exercido o Juízo positivo de retratação, para revogar
a decisão liminar do agravo de instrumento
, mantendo-se
, assim, os efeitos d
a decisão de origem que deferiu o processamento da recuperação judicial.
(id n.
211029685)
.

Sem contrarrazões.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id nº 21
7429159
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em suas razões recursais, a parte agravante se insurge contra a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, sem, contudo, a
apresentação de certidões negativas
de débitos fiscais
para que o devedor exerça as suas atividades.

Na espécie, a Lei 11.101/2005

dispõe que,
a
exigência
de regularidade fiscal apenas tem cabimento quando da
concessão da recuperação judicial, mercê do artigo
57

caput
, senão vejamos:

Art. 57. Após a juntada aos autos do plano aprovado pela
assembléia
-geral de credores ou decorrido o prazo previsto no art. 55 desta Lei sem objeção de credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários nos termos dos
arts
. 151, 205, 206 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.

Por outros termos
,
a apresentação de
certidões negativas

não
deve ser exigida por ocasião do deferimento
do
proces
samento da recuperação judicial, sendo inclusive dispensada por expressa determinação legal, conforme estabelecido n
o inciso II do artigo 52,
in
verbis
:

Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato:

(...)

II -
determinará
a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, observado o disposto no § 3º do art. 195 da Constituição Federal e no art. 69 desta Lei; (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)
(
Vigência)

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LICITAÇÃO. PARTICIPAÇÃO. POSSIBILIDADE. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS. APRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE.

1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2. De acordo com o art. 52, II, da Lei n. 11.101/2005, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato, determinará a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, exceto para contratação com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, observando o disposto no art. 69 da mesma Lei.

3. O Tribunal de origem, mediante o prestígio ao princípio da preservação da empresa em recuperação judicial (art. 47 da Lei n. 11.101/2005), autorizou a agravada a participar de procedimento licitatório, independentemente da apresentação de certidão negativa de regularidade fiscal, em razão do fato de estar submetida ao regime da recuperação judicial, observados os demais requisitos estabelecidos no edital, entendendo que "parece ser inexigível qualquer demonstração de regularidade fiscal para as empresas em recuperação judicial, seja para continuar no exercício de sua atividade, seja para contratar ou continuar executando contrato com o Poder Público".

4. A Corte Especial do STJ firmou a compreensão de que o art. 47 da referida lei serve como um norte a guiar a operacionalidade da recuperação judicial, sempre com vistas ao desígnio do instituto, que é "viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica" (REsp 1.187.404/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/06/2013,
DJe
21/08/2013).

5. A Segunda Seção desta Corte Superior, em uma exegese teleológica da nova Lei de Falências, tem reconhecido a desnecessidade de "apresentação de certidão negativa de débito tributário como pressuposto para o deferimento da recuperação judicial" (
AgInt
no
AREsp
1185380/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018,
DJe
29/06/2018, e
AgInt
no
AREsp
958.025/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016,
DJe
09/12/2016).

6. Este Tribunal "vem entendendo ser inexigível, pelo menos por enquanto, qualquer demonstração de regularidade fiscal para as empresas em recuperação judicial, seja para continuar no exercício de sua atividade (já dispensado pela norma), seja para contratar ou continuar executando contrato com o Poder Público" (
AgRg
no
AREsp
709.719/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015,
DJe
12/02/2016).

7. A inexigibilidade de apresentação de certidões negativas de débitos tributários pelas sociedades empresárias em recuperação judicial, para fins de contratar ou continuar executando contrato com a administração pública, abrange, por óbvio, participar de procedimentos licitatórios, caso dos autos.

8. Ao examinar o tema sob outro prisma, a Primeira Turma do STJ, mediante a ponderação equilibrada dos princípios encartados nas Leis n. 8.666/1993 e 11.101/2005, entendeu possível relativizar a exigência de apresentação de certidão negativa de recuperação judicial, a fim de possibilitar à empresa em recuperação judicial participar de certame licitatório, desde que demonstrada, na fase de habilitação, a sua viabilidade econômica (
AREsp
309.867/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018,
DJe
08/08/2018).

9. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(
AREsp
n. 978.453/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/10/2020,
DJe
de 23/10/2020.)

Assim,
não há que se falar em qualquer desacerto da decisão recorrida, que observado os aspectos legais da norma de regência, deferiu o processamento da recuperação judicial.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024